Tribunal: TJBA
Processo: 8052231-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052231-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA AMORIM e outros

Advogado(s)
:
PAMELA OLIVEIRA AMORIM DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8052231-13.2024.8.05.0000
em que figura como Embargantes
RITA DE CASSIA OLIVEIRA AMORIM e UYRASSU JORGE DE AMORIM
e embargados
LICIA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES e ESPÓLIO DE BEATRIZ BAHIA DE OLIVERA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA